Tribunal: TJMT
Processo: 1004991-44.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004991-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENDA LOPES DA SILVA - CPF: 051.767.891-83 (APELANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), LUCELIA FRANCISCA DOS SANTOS PINCERATO - CPF: 627.883.531-20 (ADVOGADO), DIEGO LOPES DA SILVA - CPF: 051.767.741-51 (APELANTE), CALINE LOPES DA SILVA - CPF: 051.766.811-45 (APELANTE), D. L. S. - CPF: 073.959.641-10 (APELANTE), M. B. L. D. S. - CPF: 080.244.221-82 (APELANTE), EVA DE SOUZA LOPES - CPF: 016.368.651-35 (APELANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), EVA DE SOUZA LOPES - CPF: 016.368.651-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PERÍCIA – PROVA DESNECESSÁRIA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE ACIDENTAL – COBERTURA PREVISTA NO CONTRATO – FILHOS BENEFICIÁRIOS – DIREITO INCONTROVERSO – RECUSA DO PAGAMENTO – TRANTORNO PROLONGADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Quando os documentos anexados nos autos são suficientes para a solução da lide, o julgamento antecipado sem a realização de perícia não configura cerceamento de defesa.

Se a morte do segurado decorreu de complicações clínicas devido a cirurgia necessária em razão de acidente de trânsito, e esse risco está previsto na apólice do Seguro de Vida, os filhos, beneficiários, têm direito incontroverso ao recebimento do prêmio.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só o dano moral; porém, se a situação extrapola o mero aborrecimento e gera transtorno, angústia, frustração e insegurança prolongados, a indenização é devida, e o valor fixado tem de atender a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação dos autores às custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam que seu pai (
de cujus
) Edimilson Leocadio da Silva, firmou com a apelada o Contrato de Seguro de Vida n. 2857, com cobertura para morte acidental, capital segurado de R$61.706,37 e vigência de 12-4-2018 a 7-1-2019, do qual são beneficiários.

Argumentam que em 29-11-2018 ele sofreu acidente de trânsito e precisou se submeter a cirurgia devido a fratura no fêmur, e faleceu em 8-1-2019 após Reanimação Cardiopulmonar sem sucesso.

Acrescentam que o pagamento do prêmio previsto na Apólice n. 2019-82-57738-0 foi indeferido sob a justificativa de que a morte decorreu de causas naturais e não do acidente de trânsito, até porque na certidão de óbito consta “
causa indeterminada
”.

Em preliminar suscitam cerceamento de defesa ante a não realização da perícia requerida. No mérito, pugnam pelo recebimento da indenização securitária e danos morais.

Contrarrazões (ID.166437985) e parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça (ID.174370682)
pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar suscitada pelos apelantes se confunde com o mérito, por isso a análise será em conjunto.

Os apelantes pleiteiam na inicial o recebimento dos
R$61.706,37 de
Seguro de Vida contratado pelo seu pai,
Edimilson Leocadio da Silva, falecido em 8-1-2019.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que o acidente de trânsito não foi o motivo da morte, que só aconteceu dias depois, até porque na certidão de óbito consta “
causa indeterminada
”.

Contudo, a documentação juntada no feito atesta que o segurado sofreu fratura no fêmur devido à colisão de sua motocicleta com veículo de terceiro, precisou se submeter a cirurgia e morreu após Reanimação Cardiopulmonar sem sucesso (ID.166437929).

Portanto, a lesão sofrida no acidente pessoal, que se conceitua como evento externo, súbito, involuntário e violento, levou ao óbito. E a cobertura de morte acidental ocorre exclusivamente por conta de acidente pessoal.

Logo, a recusa da apelada é abusiva, visto que o risco de complicações clínicas está previsto na Apólice.

Para ilustrar:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – EVENTO OCORRIDO FORA DA VIGÊNCIA DA APÓLICE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – SEGURO DE VIDA –
ACIDENTE COMPROVADO – MORTE DA VÍTIMA (SEGURADO) – NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E A CAUSA DA MORTE – COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL – RECONHECIDO
–

DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS -

CONFIGURAÇÃO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO O GRAU DE CULPA, EXTENSÃO E REPERCUSSÃO DOS DANOS E À CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES - VALOR MANTIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGACIONAL DA EMPRESA AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A) – AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE

SOMPO SEGUROS S.A – DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A) – PARCIALMENTE PROVIDO. Não se concebe como inepta a petição inicial que atende os requisitos do artigo 319 do CPC, possibilitando a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório à parte adversa. Não há falar em carência da ação quando se discute quanto à existência ou não de obrigação contratual tido inadimplido. Havendo necessidade de perquirir durante o trâmite processual a responsabilidade civil da parte, diante dos fatos alinhavados na ação, não há falar em ilegitimidade passiva.
Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento morte e o acidente, mostra-se de rigor o pagamento da indenização relativa a cobertura de morte acidental. Se a morte do segurado proveio de intercorrências ou complicações diretamente em função do acidente coberto pela apólice, não há como excluir o dever indenizatório da seguradora.
A recusa do pagamento da indenização pela seguradora, além de injustificada, causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito, a afetar a dignidade da pessoa humana. Portanto, não há necessidade de demonstrar a existência do dano moral, por configurar in re ipsa, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. Deve afastar a responsabilidade civil e obrigacional da empresa AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A), por ausência de elementos que lhe imponha reparar ou dar cumprimento a cláusula contratual inadimplida.
(TJMT, N.U 1000883-11.2018.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2023, DJE de 15-3-2023, sem grifos no original).

O
descumprimento ou a falha na execução do Contrato por si só não gera dano moral, salvo se comprovada situação excepcional de ofensa a direitos da personalidade, à dignidade ou grave desconsideração.

Todavia, os apelantes precisaram recorrer ao Judiciário para obterem seu direito incontroverso, negado na via administrativa após aguardarem a regulação do sinistro e apresentarem a documentação necessária.

Por conseguinte, o transtorno, a frustração e a insegurança experimentados de forma prolongada ultrapassam o simples dissabor cotidiano.

Todos os requisitos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano) foram preenchidos, e o valor tem de ser arbitrado em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. MORTE DO SEGURADO. DIREITO DA BENEFICIÁRIA. APÓLICE EM VIGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E MORAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado na vigência da apólice, e não constatada a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

(N.U 1001340-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).
(TJMT, N.U 0001137-68.2020.8.11.0055, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-7-2023, DJE de 28-7-2023).

Os R$10.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos pois cumprem a função pedagógica, punitiva e compensatória da medida.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar e dou provimento ao Recurso
para determinar à apelada o pagamento de
R$61.706,37 de seguro aos apelantes
,

com correção monetária a contar da contratação (Súmula 632 do STJ) e juros de mora a partir da citação, além de R$10.000,00 de danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelada de 10% para 15% sobre a quantia atualizada da causa (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023